Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-47.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012895-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIDHER UESLEI BUENO - CPF: 037.531.601-99 (APELANTE), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE DA ROCHA PRADE NEU - CPF: 942.509.361-04 (VÍTIMA), JURANDI FAGUNDES DA SILVA - CPF: 581.186.671-20 (VÍTIMA), FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ - CNPJ: 36.956.050/0001-94 (VÍTIMA), RAIANE CONCEICAO SERAFIM - CPF: 030.148.522-44 (VÍTIMA), WANESSA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 028.517.231-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Visto
s, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO
FORMAL
DE CRIMES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado tentado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, absolvendo-o das imputações de falsa identidade e resistência, com pena total de
7
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar eventual ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença; (
ii
) analisar a suficiência probatória quanto aos crimes de receptação e adulteração; (
iii
) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção
e;
(
iv
) avaliar o pleito subsidiário de reconhecimento do concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir:

1. O princípio da correlação não foi violado, pois a sentença manteve-se
adstrita
aos fatos narrados na denúncia, sendo permitida a alteração da capitulação jurídica.

2.

A materialidade e autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor estão comprovadas pelos depoiment
os testemunhais, documentos,
pela apreensão da motocicleta produto de crime com placa adulterada e confissão parcial do acusado.

3. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, pois os delitos possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos: patrimônio e fé pública.

4.
Incabível o reconhecimento do concurso formal, pois os crimes decorreram de ações autônomas com momentos
consumativos
distintos, configurando-se o concurso material, conforme previsto no art. 69 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo possível a correção da tipificação na sentença.
2
. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, quando autônomos, não admitem a aplicação do princípio da consunção.
3.
O reconhecimento do concurso formal é inviável quando os crimes decorrem de ações autônomas e independentes, aplicando-se o concurso material de acordo com o art. 69 do Código Penal."
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 4º, I;
180,
caput
; 311, § 2º, III; 69; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 887.718/ES, Rel. Min.
Og
Fernandes, 6ª Turma, j. 13/11/2024,

DJe
de 18/11/
2024;
STJ,
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/
2024;
TJMT, N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/
2024;
TJMT – N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j.
em
01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023;

STJ, HC n. 241.666/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017,
DJe
de 21/3/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raidher

Ueslei
Bueno
(razões no Id. 254430230) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I,
c.c
. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, artigo 180 e artigo 311, § 2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do CP,
à pena de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, e ao pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, em regime inicial
fechado,
absolvendo-o quanto aos crimes previstos no artigo 307 e no artigo 329, ambos do CP, na forma do artigo 386, inciso II, do CPP
(Id. 254430220).

I
nconformada, a defesa do réu interpôs
o presente
recurso de apelação e apresentou as razões recursais (
Id. 254430230
) alegando, em síntese:

Absolvição
do crime de receptação
por
ofensa ao princípio da

correlação entre a acusação e a sentença
;

Absolvição
dos crimes de receptação e
adulteração
de sinal identificador
de veículo automotor
, em razão da insuficiência de provas da autoria;

Subsidiariamente, o
reconhecimento de crime único
, com a aplicação do princípio da consunção e a absorção do crime de receptação pelo crime de adulteração;

Ainda
, caso a condenação em ambos os crimes seja mantida, a
aplicação do concurso formal de crimes
entre os dois delitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id.
254430232
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
d
e Souza
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso (Id. 257893179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de

21/05/2024, por volta das
05:05
h, na Loja Maria Martina, localizada na Rua D. Pedro II, nº 1400, Jardim Mato Grosso, em Rondonópolis, o denunciado RAIDHER UESLEI BUENO tentou subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante destruição de obstáculo, consistente em roupas e acessórios descritos no BO nº 2024.150286, pertencentes à Loja Maria Martina, que foram avaliadas em R$ 25.000,00, aproximadamente, também causou um prejuízo de R$ 3.000,00, que é o valor necessário para reparo da porta de vidro.

Nas mesmas condições de tempo e lugar descritos acima o denunciado recebeu em proveito próprio ou alheio, 01 macaco hidráulico de cor preta, avaliado em R$ 100,00; 01 par de lentes de contato avaliado em R$ 100,00, coisas que sabia ser produto de crime,
bem como utilizou em proveito próprio a motocicleta Honda/
Biz
100
Es
, cor vermelha, ano 2015, com a placa de identificação adulterada para RAK-2841, quando a correta é a QCO0736/MT.

Ato seguinte
, houve
resistência pelo denunciado à execução de ato legal, mediante chutes e empurrões contra os policiais e, durante a entrevista, o indiciado atribuiu a si falsa identidade, dizendo chamar-se RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS para obter proveito próprio.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na referida loja de roupas. Ao chegar
no
estabelecimento comercial, a guarnição visualizou o suspeito que trajava blusa de frio na cor vermelha com capuz, calça jeans e tênis, no interior da loja, acondicionando as roupas no interior de várias sacolas.

A equipe procedeu
a
abordagem, determinando que o denunciado colocasse as mãos na cabeça, todavia ele desobedeceu à ordem e saiu correndo para os fundos da loja que, devido estar trancada, cessou a fuga. No momento da abordagem o suspeito resistiu com empurrões e chutes,
sendo necessário utilizar técnicas de imobilização e uso de força moderada até efetuar o
algemamento
.

Na averiguação das filmagens do circuito de segurança constatou-se que o conduzido arremessou um macaco na porta de vidro, a qual foi quebrada. Após o rompimento do obstáculo, o denunciado acondicionou 75 peças de roupas femininas, perfazendo o valor de R$ 25.000,00, porém, devido à agilidade da chegada da guarnição ao local do delito, o denunciado não obteve êxito em seu intento.

Outrossim
, o denunciado utilizou uma motocicleta
Biz
vermelha de placa RAK-2841 (chassis: 9C2HC1420FR066493) para realizar o intento criminoso, mas após a checagem constatou-se que a motocicleta é produto de furto, conforme boletim 2024.144237, bem como se verificou que a placa é clonada de outra motoneta
Biz
, sendo que a placa verdadeira é QCO-0736.

No interior da motoneta foram localizados alguns objetos sem procedência que foram apreendidos.

Durante entrevista pessoal, com o intuito de coletar os dados pessoais do capturado ainda no local da ocorrência, este, de maneira ardilosa, falseou sua identidade civil perante os policiais, apresentando o nome de Ricardo Ribeiro dos Santos, mãe: Maria Aparecida dos Santos
, data
de nascimento 24/06/1985, na intenção de ocultar seus maus antecedentes, assim como ocultar a condição de foragido da justiça.

Após os policiais realizarem a checagem, constatou-se a existência de um Mandado de Prisão nº 0006646-65.2011.8.11.0064.000815, expedido pela 4ª vara criminal de Rondonópolis, pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II, 157 §2º, I, art. 180 e art. 307.

Preso em flagrante delito, o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia onde permaneceu em silêncio quando perguntado sobre os fatos.

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes

de autoria, cumpre ao MINISTÉRIO PÚBLICO denunciar RAIDHER UESLEI

BUENO como incurso nas penas do artigo
arts
. 155, §1.º e §4.º, I, art. 180, art. 311, §

2ª, III, art. 307 e art. 329,
nas forma
do art. 69 todos do CP, ao tempo em que requer:
(...)

(Id.
254430177
)
.
(grifos meus).

Sobreveio sentença julgando
parcialmente
procedentes os pedidos da
inicial
acusatória, condenando o apelante
nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I,
c.c
. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, artigo 180 e artigo 311, § 2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do CP
,
à pena de

7
(sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, e ao pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, em regime inicial
fechado
(Id. 254430220).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

As
teses defensivas apresentadas pelo
apelante
, entretanto, não merecem prosperar, como passo a demonstrar de forma detalhada e fundamentada.

a)
Da alegada
ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença
, quanto ao crime de receptação:

Sem razão o apelante.

Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro permite a alteração da definição jurídica dos fatos na sentença, uma vez que o magistrado não está vinculado à tipificação apresentada na acusação. É-lhe facultado atribuir uma qualificação diversa, desde que respeitado o princípio da correlação entre a sentença e a denúncia, haja vista que o acusado se defende dos fatos narrados e não da tipificação jurídica proposta.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DENÚNCIA E
EMENDATIO LIBELLI
. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

O acórdão do Tribunal local está em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual a aplicação do instituto da
emendatio

libelli
não configura violação ao princípio da correlação, na medida em que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, ainda que implique o agravamento da situação jurídica do réu.

No caso, o Ministério Público denunciou o ora agravante pelo crime de posse de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas e, na fase das alegações finais, procedeu à alteração do tipo penal para o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Apresentadas as alegações finais da defesa, sobreveio condenação nos termos da denúncia, sem alteração dos fatos descritos na inicial acusatória. A providência encontra previsão legal no art. 383 do Código de Processo Penal.

Não se verificando nulidade na sentença condenatória, mostra-se incabível a ação revisional, que pela ausência dos requisitos próprios, assume os contornos de novo recurso de apelação.

Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 887.718/ES, relator Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 18/11/
2024
). (grifos meus).

Analisando a denúncia apresentada pelo Ministério Público, observa-se que a narrativa dos fatos é clara e inequívoca ao descrever que o réu
utilizou,
em proveito próprio, a motocicleta Honda/
Biz
100, com placa adulterada e produto de furto. Tais fatos configuram, portanto, duas condutas típicas distintas: receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador
de veículo automotor
(art. 311, § 2º, III, do Código Penal).

O princípio da correlação ou congruência, previsto no art. 383
,
do Código de Processo Penal, exige que a sentença esteja limitada aos fatos descritos na denúncia, vedando inovações ou extrapolações. No entanto, ao descrever que o réu utilizou a motocicleta furtada em proveito próprio, já se encontra tipificada a conduta de receptação, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Portanto, não há qualquer irregularidade ou inovação na sentença, uma vez que o magistrado julgou os mesmos fatos narrados na denúncia. A defesa teve plena ciência das acusações e das infrações imputadas, não havendo violação ao princípio da correlação entre a sentença e a denúncia.

Diante do exposto, verifica-se que a conduta descrita no art. 180,
caput
, do Código Penal está devidamente narrada na denúncia, afastando qualquer alegação de nulidade.

b
) Do pleito de absolvição

dos crimes de receptação e
adulteração
de sinal identificador

de veículo automotor
por insuficiência de provas:

Mais uma vez, sem razão o apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a
sentença de primeiro grau analisou com precisão e exaustividade as provas coligidas nos autos, apontando com clareza a autoria e a materialidade dos delitos
. Vejamos
:

(...)
22. No mais, a materialidade das condutas criminosas previstas no artigo 155, §1.º e §4.º, I, art. 180 e art. 311, § 2ª, III, todos do Código Penal, ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (157395919), Termo de Exibição e Apreensão (157395924), Boletim de Ocorrência (157395920), Termo de Entrega (157395931), Laudo Pericial (59909706) além dos depoimentos colhidos.

23. A autoria dos crimes descritos no artigo 155, §1.º e §4.º, I, art. 180 e art. 311, § 2ª, III, todos do Código Penal, igualmente induvidosa.

24.
A vítima Sr. Jurandir narrou ser
o proprietário da motocicleta Honda
Biz
encontrada em posse do denunciado
aproximadamente 10 dias depois, enquanto cometia outro delito. Afirma que a filha utilizava a moto e que teria sido subtraída na
Vila Aurora. Narrou que a moto foi recuperada, porém, estava com a placa de outra motocicleta.

25. A Sra. Eliete, proprietária da Loja Maria Martina, narrou que recebeu ligações da vizinhança afirmando que uma pessoa estaria tentando arrombar a sua loja arremessando um macaco contra o vidro. A Polícia foi acionada e se dirigiu até o local, obtendo êxito em abordar o indivíduo ainda no interior do estabelecimento, ensacando diversas peças de roupa. Afirma que o rapaz tentou fugir pelos fundos, mas foi contido pela Polícia. Segundo a vítima, além do prejuízo com o vidro quebrado, a loja permaneceu
10 dias fechada, gerando prejuízo aproximado de R$

7.000,00 relacionados às vendas
.

26. Narrou que a vizinha que acionou a Polícia constatou que havia sido furtada também, sendo-lhe subtraído um macaco. A vítima em questão seria a Sra. Wanessa de
Oliveria
Lopes (157396197) e não foi ouvida em juízo.

27. A testemunha Maristela, Policial Militar, narrou que, após receber denúncia de um furto em andamento em uma loja de roupas, a GUPM se dirigiu até o local e constatou que o acusado ainda estava no interior da loja acondicionando várias peças de roupas em sacolas espalhadas. Narra que ordenaram que ele colocasse a mão na cabeça e, desobedecendo, tentou empreender fuga correndo para o fundo da loja.

28.
Perante o juízo, em seu interrogatório, o acusado confirma que no domingo anterior ao crime adquiriu a motocicleta Honda
Biz
de cor vermelha, no bairro Alfredo de Castro, pelo valor de R$1.500,00. Narrou que lhe repassaram informações que era ano 2006 e que a adquiriu por valor abaixo de mercado. Afirma que checou a placa da moto e que não havia nenhum registro de crime
.

29.
Ocorre que a placa utilizada na motocicleta era RAK-2841 e, conforme documento de ID157396194, correspondia a uma Honda
Biz
vermelha, ano 2020. A proprietária da motocicleta
original narrou que a placa havia sido furtada em 18.05.2024 (157395927) conforme o B.O. 2024.148890 de ID157396202.

30.
Logo, o acusado tenta convencer o juízo de que não poderia saber da origem ilícita da motocicleta porque
checou
seus documentos apresentando informação incoerente com a realidade. Checando a placa RAK-2841, saberia que o modelo era 2020 e que o valor de R$1.500,00 não correspondia sequer a 1/8 do valor de mercado do veículo, o que por si só já configura a plena ciência da ilicitude do bem dada
a
discrepância entre os valores
.

31. E se não o fez, igualmente demonstra sua ciência da ilicitude visto que adquiriu um bem móvel de valor relevante de pessoa desconhecida, sem buscar sequer a sua documentação.

32. Em que pese
a
defesa tente afastar a conduta prevista no art. 180 do CP quanto à motocicleta, aduzindo que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia não sendo denunciado pela receptação da motocicleta, nos parágrafos 3º e 8º da denúncia de ID159729641, o Ministério Público descreve o seguinte:

“[...] bem como utilizou em proveito próprio a motocicleta Honda/
Biz
100
Es
, cor vermelha, ano 2015 [...]”

33. E na sequência,

“
Outrossim
, o denunciado utilizou uma motocicleta
Biz
vermelha de placa RAK-2841 (chassis: 9C2HC1420FR066493) para realizar o intento criminoso, mas após a checagem constatou-se que a motocicleta é produto de furto, conforme boletim 2024.144237 [...]”

34. Dessa forma, a conduta do acusado está devidamente descrita na denúncia e, assim como o réu se defende dos fatos narrados, cabe ao magistrado julgar os mesmos fatos tal qual descritos pelo Ministério Público.

35. O art. 180 do Código Penal dispõe:

a.
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime [...]”

36. Destarte, após instrução processual, o acusado confirma que adquiriu a moto Honda
Biz
vermelha por valor que sabia ser abaixo de mercado, cuja origem desconhecia e, também não buscou saber, incorrendo, assim, na prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal.

37. Convém esclarecer em relação ao delito de receptação, caberia à defesa do réu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé do acusado ao adquirir o bem.

38. De outra parte, a prova quanto à ciência da origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal.

39. Aqui, não se fala em
bis in idem
em relação ao crime previsto no art. 311 do CP, uma vez que são delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos, quais sejam, patrimônio e fé pública, não havendo identidade entre o fato de o acusado receptar a motocicleta furtada e, posteriormente, conduzi-la com sinal identificador adulterado, por meio da sobreposição de placa pertencente
a
outra motoneta.

40. Da mesma forma, impossível a absorção do crime de receptação pelo tipo penal do art. 311, §2º, III, do Código Penal.

41. O artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, prevê:

“Art. 311 (...
)
§2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023):

(...) III - aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.”
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023).

42. Quanto
a
conduta do acusado de conduzir o veículo com sinal de identificação que devia saber estar adulterado, não
restam dúvidas ao juízo da sua consumação. Isto porque a prova produzida em juízo é certeira, indicando que se o réu não sabia, ao menos tinha o dever de saber da irregularidade. Isto porque, ao ser flagrado na posse do veículo com sinal identificador adulterado, o acusado deixou de apresentar os documentos obrigatórios, tampouco qualquer justificativa razoável e plausível para essa situação, como forma de afastar a presunção de pleno conhecimento acerca da irregularidade, o que implicaria na inversão do ônus da prova.

43. Destarte, o réu não esclareceu as condições em que recebeu o bem, como comprovante do pagamento, responsável pela venda ou outros motivos que indicassem eventual boa-fé. Ao contrário, tenta induzir o juízo a erro ao tentar comprovar boa-fé, afirmando que comprou a motocicleta como sendo do ano de 2006 e que a consultou no site do
Detran
, sem nenhum registro de crime, quando na verdade nem a motocicleta original nem a placa furtada são do ano de 2006. A original é 2015 e a que estava na motocicleta 2020.

44. Destarte, a condenação pelo crime previsto no art. 311 do CP é medida que se impõe.

(...)
.

49.
Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR RAIDHER UESLEI BUENO quanto ao crime previsto no artigo 155, §4.º, I,
c.c
artigo 14, inciso II do Código Penal, art. 180 e art. 311, § 2ª, III, na forma do art. 69 todos do CP, ABSOLVENDO-O
quanto aos crimes previstos no art. 307 e art. 329, ambos
do CP, na forma do art. 386, II do CPP.

(grifos meus) (Id.
254430218
).

I
nicialmente, é importante destacar que as provas apresentadas no processo demonstram de forma clara a prática do
s
crime
s
previsto
s

no artigo 180,
caput
e
art. 311, § 2º, inciso III,
ambos
do Código Penal, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id. 2
254430151
), termo
s
de depoimento
s
(Id.
254429674
,
254429678
,
254429679
e
254429680
), termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório
(Id.
254429684
), boleti
ns
de
ocorrências
(Id.
254429673, 254430153
e
254430154
),
t
ermo de apreensão (Id.
254429677
), auto de avaliação (Id.
254430156
), Termos de entrega (Id.
254429681
,
254429682
e
254429683
)
,
documento
do veículo
(
Id. 254429698
),
além da prova oral colhida nos autos.

Da mesma forma, a autoria do
s
crime
s
não deixa dúvidas, especialmente por se tratar de prisão em flagrante.

Não obstante os argumentos apresentados pela defesa,
a
tese apresentada para a absolvição é isolada e contrasta com os fatos ratificados em juízo e que pesam em seu desfavor, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

Na fase extrajudicial o acusado
Raidher

Ueslei
Bueno
optou por permanecer em silêncio. Em juízo, porém, relatou que, no domingo anterior ao crime, adquiriu a motocicleta Honda
Biz
, de cor vermelha, pelo valor de R$ 1.500,00. Afirmou ter verificado a placa e o
chassi
, não encontrando registro de roubo ou furto, mas não recebeu os documentos do veículo, sob a justificativa do vendedor de que se tratava de uma moto de leilão ou ainda financiada. Negou qualquer envolvimento na adulteração da placa ou de outras partes do veículo, embora tenha admitido que o valor pago
estava
significativamente abaixo do praticado no mercado (Relatório mídias - Id. 254430216).

Embora
tenha negado ter ciência acerca do bem ser produto de crime e não saber que o veículo estava com
adulteração da placa,
com
sinal identificador adulterado, observa-se que a versão apresentada pelo autor não subsiste nos demais
elementos probatórios. Vejamos
:

Em sede policial, a testemunha
Raiane
Conceição Serafim
, declarou que:
é proprietária do veículo
motocicleta Honda/
Biz
110
, placa
RAK-2841
; que, na data de
18/05/2024
, a placa do referido veículo foi subtraída, conforme
Boletim de Ocorrência nº 2024.148890
.
(Id.
254429679
)

A testemunha policial,
Maristela Santana Gonçalves
, responsável pela prisão em flagrante do acusado, relatou perante a autoridade policial que:

(...) A equipe localizou o macaco no chão próximo à vidraça quebrada. Insta salientar que o conduzido utilizou uma motocicleta
Biz
vermelha de placa RAK-2841 (chassis: 9C2HC1420FR066493) para realizar o intento criminoso, estacionando o referido veículo embaixo de uma árvore. Após a checagem, constatou-se que o veículo era produto de furto, conforme Boletim 2024.144237, bem como se verificou que a placa é clonada de outra motoneta
Biz
, sendo a placa verdadeira QCO-0736, (
...)”
.
(Id.
254429674
).

Em juízo, a vítima,
Jurandir Fagundes da Silva
,
s
ob o crivo do contraditório,
relatou que a motocicleta apreendida em posse do acusado pertencia à sua filha e foi subtraída enquanto estava na Vila Aurora. Segundo seu relato,
um
indivíduo
inicialmente tentou roubar outra motocicleta, sem sucesso, e em seguida conseguiu ligar a motocicleta da vítima, modelo do ano 2015, fugindo com ela. Cerca de dez dias após o ocorrido, o veículo foi recuperado quando o acusado foi detido no Jardim Mato Grosso, ocasião em que utilizava a motocicleta para cometer outros crimes.

Esclareceu
,
ainda
,
que quando o veículo foi recuperado estava com a placa adulterada e a roda dianteira substituída, sendo necessária a reinstalação da peça original
(Relatório mídias - Id.
254430216
)
.

Constata-se que os depoimentos testemunhais são coesos e harmônicos, confirmando que o acusado foi encontrado no local do cr
ime de furto,
na posse na
motocicleta proveniente de crime anterior e com
placa de identificação
adulterad
a
.

No crime de receptação, a legislação indica como objeto do tipo penal o bem produto de crime, sendo imprescindível para a demonstração da materialidade da conduta delitiva a comprovação da natureza criminosa do bem.

Nesse sentido, nos ensina Cleber
Masson
:

(...). Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior.
Mas esta independência é relativa, pois, nada obstante seja irrelevante a identidade ou responsabilidade penal do autor do fato criminoso, é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada”
(in Direito Penal: parte especial (
arts
. 121 a 212). Cleber
Masson
. 17 ed. rev., atual. – Rio de Janeiro: Editora Método, 2024).

Ademais, no interrogatório judicial o próprio acusado confessou ter adquirido a motocicleta por valor ínfimo (R$ 1.500,00), o que, isoladamente, já seria suficiente para configurar o dolo na prática do crime de receptação (art. 180,
caput
,
do CP), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

“A aquisição de bem por preço vil ou desproporcional ao valor de mercado, sem comprovação de boa-fé, constitui indício suficiente para configurar o crime de receptação dolosa.” (STJ, HC 595.213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T.,
DJe
23/11/2020).

Acrescente-se que em casos de receptação recai ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita do bem, o que no caso dos autos não foi demonstrada pelo ora apelante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3
. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.
Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
.
Precedentes"
(
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/
2024
)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...). 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA - FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS - RECURSO DESPROVIDO. É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo
ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023)” (grifos meus).

Portanto, as circunstâncias do crime comprovam o dolo do agente, mormente porque foi surpreendido na posse do bem e não fez nenhuma prova sobre o desconhecimento da origem ilícita da coisa.

Ademais, o tipo penal previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, estabelece que o crime se
configura
ainda que o agente
devesse saber
da adulteração, de modo que apresenta a mesma sistemática do crime de receptação, ou seja, a apreensão do bem em poder do suspeito inverte o ônus da prova, devendo justificar o fato, a fim de afastar sua responsabilidade criminal.

Neste sentido, recente decisão deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À ADULTERAÇÃO, PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME “SEMIABERTO OU ABERTO” – ADULTERAÇÃO DE SINAL – VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - PRODUTO DE FURTO - PLACAS ADULTERADAS E DIVERGENTES DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA – JULGADO DO TJMG E TJMT – DOSIMETRIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO VÁLIDA – VALOR DO BEM TRANSPORTADO – ARESTO DO TJMT- NEGATIVAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA
RECEPTAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARESTO STJ- FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS – PENA MANTIDA – REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – REGIME FECHADO AUTORIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor caracteriza-se com “
a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
.”
(TJMG, AP 0025326-76.2023.8.13.0079).

“
[...]
o delito do art. 311, § 2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já
da

pra
perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido,
mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado
” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).

“
A apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente
a
prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo”” (TJMT,
RAC 165929/).

“[...] é possível o aumento da pena-base do crime [...] em razão do alto valor do bem [...], o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado” (TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010).

Por ser o apelante “
multirreincidente
, mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo
sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência” (STJ,
AgRg
no HC n. 626.637/SC).

Recurso desprovido. (N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/
2024
). (grifos meus).

Diante disso, d
estaca-se que a despeito das alegações defensivas

d
o
desconhecimento da adulteração da placa do veículo
,

estas
não merece
m
acolhimento.

Isso porque,
o réu não tomou os cuidados mínimos ao adquirir o veículo, como exigir documentação ou verificar a procedência, mesmo negociando com pessoa que não era proprietária. A simples consulta da placa teria permitido identificar a adulteração, e
,
a condução do veículo sem documento revela que, no mínimo, o acusado assumiu o risco de transportar bem com sinal identificador irregular.

Assim, o dolo é evidenciado pelas circunstâncias do caso, tornando imperiosa a condenação
pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

Desta forma, o
conjunto probatório dos autos é suficiente e coeso, não deixando margem para dúvidas quanto à prática dos crimes e à autoria delitiva. Assim, o princípio
in dubio pro reo
não se aplica, pois os elementos de convicção permitem a manutenção do decreto condenatório.

c
)
Do pleito de
aplicação do princípio da consunção em relação ao
s
crime
s

de receptação e adulteração de sinal de identificador de veículo
automotor
:

No tocante à aplicação do princípio da consunção entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não assiste razão ao apelante.

A matéria, de fato, não merece maiores digressões, uma vez que os delitos em questão possuem desígnios autônomos, não havendo relação de meio e fim entre eles. Nenhum dos crimes é preparatório ou necessário para a execução do outro, e os bens jurídicos tutelados são distintos.

Enquanto o crime de receptação (art. 180
,
caput
,
do CP) visa proteger o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça, o delito de adulteração de sinal identificado
r de veículo automotor (art. 311,
do CP) tutela a fé pública, especificamente a credibilidade do registro e identificação dos veículos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a aplicação do princípio da consunção somente é cabível quando há comprovação de que um delito foi meio necessário para a realização do outro, mesmo que os bens jurídicos protegidos sejam distintos. Vejamos:

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio
necessário ou normal fase
de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível
a
constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. (HC n. 241.666/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017,
DJe
de 21/3/2017.)

No presente caso, não se verifica qualquer nexo de dependência entre as condutas praticadas, tampouco
pode-se
afirmar que uma foi utilizada como meio necessário ou preparatório para a prática da outra.

Portanto,
inviável a aplicação do princípio da consunção
, sendo indevida a absorção do crime de receptação pelo de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ou vice-versa.

d)
Do pleito de
aplicação do concurso formal de crimes entre
os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor:

Em tese subsidiária, requer o apelante o reconhecimento do concurso formal dos crimes.

Mais uma vez,
sem razão a defesa.

Dispõe o Código Penal:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja
incorrido .
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se
primeiro aquela
.

(...)
.

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais
grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até
metade .
As penas
aplicam-se
, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.

No caso em tela, observa-se que o apelante praticou duas infrações penais distintas, consistentes nos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP).

O requisito essencial para o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal é a existência de uma única ação ou omissão, da qual resultam dois ou mais crimes. Contudo, no presente caso, tal premissa não se sustenta, uma vez que os crimes foram cometidos mediante ações autônomas, com momentos
consumativos
distintos e finalidades independentes.

No que tange ao delito de receptação, o apelante, ao adquirir a motocicleta furtada, agiu com o propósito de utilizar o bem em proveito próprio, caracterizando-se a violação ao patrimônio. Já na adulteração de sinal identificador, o objetivo foi fraudar a identificação do veículo, atentando contra a fé pública.

O Juízo Sentenciante agiu com a devida técnica ao reconhecer o concurso material entre os crimes, conforme expressamente fundamentado na sentença:

(...)
99. Do concurso de crimes – Art. 69 do Código Penal
.

100. No caso, incide a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, pois os delitos se deram com momentos
consumativos
diferentes e com finalidades autônomas. Assim,
promovo a somatória das penas, definindo sua condenação em
7
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 32 dias-multa.
(Id.
254430220
).

A Procuradoria de Justiça
,
em seu parecer
, corroborou a inviabilidade do concurso formal:

(...)
Do mesmo modo, inviável o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, porquanto praticados mediante mais de uma ação e em contextos fáticos distintos.
(Id.
257893179
).

Portanto, não há que se falar em aplicação do concurso formal, pois os delitos foram praticados de forma independente, ainda que em um mesmo contexto fático. Ausentes os pressupostos do art. 70
,
do Código Penal, correta a aplicação do concurso material prevista no art. 69
,
do mesmo diploma legal.

Assim, deve ser mantida a cumulação das penas conforme reconhecido na sentença, afastando-se a pretensão defensiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de
Raidher

Ueslei
Bueno
,
manten
d
o na í
ntegra a condenação que lhe foi imposta na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025